Tribunal: TJSP
Processo: 2070293-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Duplicatas. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão deferindo requerimento formulado pela exequente, voltado ao bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao terceiro, suposto devedor da executada. Rejeitada a escusa apresentada pelo terceiro. Posterior alegação de nulidade da intimação, por não apontar o nome da advogada do peticionário. Alegação acolhida, com

Ementa:
Agravo de instrumento. Duplicatas. Ação de execução por título extrajudicial. Decisão deferindo requerimento formulado pela exequente, voltado ao bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao terceiro, suposto devedor da executada. Rejeitada a escusa apresentada pelo terceiro. Posterior alegação de nulidade da intimação, por não apontar o nome da advogada do peticionário. Alegação acolhida, com a consequente renovação da intimação, mediante nova publicação do ato na imprensa oficial. Reconhecimento da nulidade, contudo, não restituindo ao interessado o direito de recorrer contra aquela decisão, a partir do ato que reconhece a eiva. Hipótese em que tem aplicabilidade a regra do art. 272, §8o, do CPC, segundo a qual a arguição de nulidade de intimação há de ser suscitada em capítulo preliminar do ato que toca ao interessado praticar, no caso, na petição de agravo de instrumento. Regra não observada. Prazo recursal vistosamente transcorrido desde a data em que o interessado revelou ciência da decisão impugnada. Preclusão verificada.

Não conheceram do agravo.